Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700600-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA ALVES AGRAVADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento n. 0702790-67.2021.8.07.0014, junto ao Juizado Especial Cível do Guará-DF, contra decisão que indeferiu o sigilo ao processo originário. O agravante, em síntese, alega que na ação de indenização por danos morais consta o documento de apólice de seguro, bem como outros documentos que contém suas informações completas. Nesse sentido, a tramitação do feito em segredo de justiça, ou, ao menos o sigilo do documento de apólice, seria necessário, tendo em vista que contém dados protegidos pelo direito constitucional à privacidade e à intimidade, nos termos do art. 189, inciso III, do CPC. Não houve pedido liminar. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista tratar-se de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (súmula 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Assim, é que o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Ressalte-se, ademais, que não há qualquer incorreção na decisão que indeferiu o sigilo do processo originário. Pelo princípio da publicidade dos atos processuais, garantia fundamental estampada no inciso LX do art. 5o da Constituição Federal, extrai-se que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". Nesse sentido, “a priori” não restou demonstrado pelo agravante qualquer violação ao direito constitucional à sua privacidade e intimidade. Ademais, como bem ressaltou o juízo “a quo”, somente as partes e advogados têm acesso à íntegra do processo eletrônico, de forma que terceiros e estranhos ao processo não poderão consultar os documentos nele inseridos. Vale ainda ressaltar que, visando conferir máxima credibilidade para os atos praticados pelo Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal há tempos vem se posicionando com rigor pela transparência e publicidade dos atos processuais. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 13:03:55. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator